Tribunal: TJES
Processo: 5014544-06.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014544-06.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDENIR LEMOS PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014544-06.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDENIR LEMOS PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. DENEGADA A ORDEM. 1.

Ao contrário do que alega o paciente, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se embasada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como em elementos que dizem respeito à conduta do acusado.
2.

O aparente histórico de violência do paciente é suficiente para o indeferimento do pedido, uma vez que se mostra evidente o risco que a liberdade deste representa não apenas à vítima, como, também, à coletividade, de modo que a medida imposta se apresenta como indispensável à garantia da ordem pública, nos exatos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

3.

Denegada a ordem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014544-06.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDENIR LEMOS PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, tratam os autos de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
Valdenir Lemos Pereira,
em razão da suposta coação ilegal praticada pelo
Juízo da Comarca de Ibatiba-ES
que decretou a prisão preventiva em seu desfavor
.

O Impetrante alegou a ausência de fundamentação da decisão que manteve a pena privativa de liberdade, bem como dos requisitos ensejadores da prisão preventiva.

Segundo a inicial, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos I, IV e VI e parágrafo 2º-A, incisos I e II, na forma do artigo 14, inciso II, e artigo 329, todos do Código Penal, motivo pelo qual se encontra preso preventivamente.

Quanto à suposta ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva
, sem razão.

Destaco que, ao contrário do que alega o paciente,
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se embasada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como em elementos que dizem respeito à conduta do acusado
.

Portanto, concluo que a decisão impugnada foi devidamente fundamentada, levando-se em consideração o artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, de modo que não merece ser acolhido o pedido do paciente.

Ademais,
quanto à suposta ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva
, também sem razão.

Sabe-se que a concessão de liminar em
Habeas Corpus
exige a comprovação do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, de modo que a ausência de um destes requisitos leva ao indeferimento do pedido.

No caso, constato que o paciente impetrou, mais uma vez,
Habeas Corpus
, reiterando os argumentos por ocasião do julgamento do
writ

de n. 5007355-74.2023.8.08.0000, sem que houvesse qualquer alteração na situação fática ou jurídica.

Ademais, destaco que
o aparente histórico de violência do paciente é suficiente para o indeferimento do pedido
, uma vez que se mostra evidente o risco que a liberdade de Valdenir representa não apenas à vítima, como, também, à coletividade, de modo que a medida imposta se apresenta como indispensável à garantia da ordem pública, nos exatos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

De acordo com certidão emitida quando da realização da audiência de custódia, o paciente possui os seguintes registros criminais: 01 termo circunstanciado por resistência, 01 execução penal arquivada, 01 termo circunstanciado arquivado, 01 ação penal pública comum arquivada, 01 inquérito policial por violência doméstica arquivado, 01 termo circunstanciado por lesão corporal tramitando e 01 ação penal por violência doméstica e dano.

Portanto,
uma vez
considerada a extrema gravidade do crime de homicídio tentado atribuído ao paciente, somado ao seu histórico criminal supracitado, resta demonstrada a elevada periculosidade do paciente
,
bem como a consequente necessidade da manutenção da sua prisão preventiva.

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO

a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.